Tribunal: STF
Processo: HC 253964
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 989.646/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas transitou em julgado no dia 8/12/2020 (e-STJ fl. 24), de modo que, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica, a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, assim como no caso, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pela defesa do paciente. 



    […]



    Ainda que assim não fosse, ao analisar o pleito veiculado em sede de revisão criminal, a Corte de origem consignou que (e-STJ fls. 28/31): 



    [...] 



    Destaco que conforme relato dos policiais militares, responsáveis pela prisão do réu, as abordagens foram realizadas em razão de fundadas suspeitas, o peticionário foi abordado pois estava na condução de motocicleta, e ao se deparar com a viatura, bruscamente mudou de direção em empreendeu fuga, em nítida atitude suspeita que justificou a ação dos policiais. Abordado, ele estava na posse de dinheiro fracionado (R$ 242,00), um cheque no alto valor de R$ 600,00, e indagado, admitiu, em tese, crime de violação de direito autoral pois alegou que tinha em sua casa CDs piratas que comercializava. Diante disso, foram realizadas diligências na sua residência e localizado grande quantia em moeda corrente (R$ 4.695,00), além das vinte e oito porções de maconha [“com peso bruto de 95 gramas”]. Também foram realizadas diligências em outro endereço onde o corréu foi surpreendido. Além disso, no dia anterior ocorreu crime de roubo na comarca, em que a vítima teria reconhecido o peticionário como autor do delito. Portanto, diante das fundadas suspeitas de crime e da flagrância, não houve violação da busca pessoal. 



    Nota-se que não restou comprovada a ilicitude da provas, porquanto existiu fundada suspeita para a realização da abordagem e das buscas. 



    […]



    No caso, o contexto narrado pela Corte local, ao menos numa visão limitada do habeas corpus, revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a diligência policial. Com efeito, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o paciente na condução de uma motocicleta em via pública, o qual, ao notar a presença da viatura, bruscamente mudou de direção e empreendeu fuga, em nítida atitude suspeita que justificou a ação dos policiais. 



    Nesse contexto, ao contrário do alegado, evidencia-se que as buscas pessoal e veicular não decorreram do mero subjetivismo policial, mas, sim, exercício regular do policiamento ostensivo promovido pelos agentes. 



    […]



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “a prisão em flagrante do paciente, decorrente de abordagem veicular, adveio unicamente de denúncias anônimas de suposto tráfico, sem outros elementos de prova, restringindo-se, apenas a ‘atitude suspeita’”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, “para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do paciente, em abordagem veicular, dele, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente